Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006188-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DUARTE E CIA LTDA - EPP e outros
AGRAVADOS:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Agravo de Instrumento n. 1006188-77.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, revogou a sentença que extinguiu o feito e determinou o seu prosseguimento.
Os agravantes alegam que no AI n. 1019314-34.2020.8.11.0000, foi determinado ao agravado que emendasse a inicial, juntando o Borderô vinculado à CCB no B30531941-6 e também de seus cálculos, sob pena de extinção da Ação sem resolução do mérito no que diz respeito a esse título.
Aduzem que essa determinação não foi cumprida, o que os levaram a requerer a extinção do processo. Acrescentam que, ao tomar conhecimento desse pedido, a credora pleiteou a extinção do presente feito, com a baixa e arquivamento do processo, o que foi acatado pelo juízo a quo.
Dizem que depois, a agravada ao perceber que foi condenada aos honorários advocatícios sucumbenciais, viu por bem, prosseguir com a demanda, em uma manobra processual, acabou obtendo êxito perante o r. Juízo a quo.
Afirmam que o pleito dele não se trata de petição estranha aos autos, pois foi encaminhada ao processo, com a numeração correspondente.
Asseveram que o pedido de desistência da ação de execução, integral ou parcial, especialmente quando homologada em Juízo, constitui ato unilateral irretratável, justamente pelo fato de ser requerido por expressa manifestação de vontade da própria parte. E mais, somente em momento anterior à homologação é que se permite cogitar o acolhimento do pedido retratação, pois é este o momento em que são produzidos seus efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes pleiteiam o benefício da justiça gratuita, todavia já fizeram no juízo a quo, mas ele não foi apreciado.
Assim, ausente indeferimento expresso, tem-se por acolhida a pretensão naquela instância, não podendo haver presunção em sentido contrário.
Precedentes do STJ: RMS 31871/SE, relator ministro Benedito Gonçalves, julgado em 7-10-2010 e AgRg no Resp 925411/RJ, relator ministro Sidnei Beneti, julgado em 23-3-2009.
Quanto ao mais, se insurgem contra o decisum que revogou a sentença que havia extinguido o processo a pedido da própria credora, e determinou o seu prosseguimento, proferido nos seguintes termos:
(...)
Compulsando os autos, observo que razão assiste a embargante, tendo em vista que o protocolo equivocado da petição de id n. 46574593 ocasionou a extinção do processo.
Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para REVOGAR a sentença de id n. 48650119 e determinar o prosseguimento da execução. (Id 83271490 - Pág. 3)
Em Embargos de Declaração acrescentou:
(...) Compulsando os autos, observo que razão assiste à embargante, tendo em vista que o protocolo equivocado da petição de id n. 46574593 ocasionou a extinção do processo. A parte juntou a guia de depósito judicial e comprovante referente ao pagamento da condenação. Contudo, não existe condenação neste feito, bem como infere-se que a guia demonstrada é referente ao processo no 1007475-95.2020.811.0037, de modo que se conclui que o protocolo foi equivocado. (Id 83274973 - Pág. 126)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o prejuízo de difícil ou incerta reparação aos agravantes, já que foi determinada a restrição de circulação da motocicleta de placa OAX9261, via RENAJUD, conforme inclusão anterior.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois, em análise sumária, a revogação da sentença pelo próprio juiz de primeiro grau não e cabível, em razão do exaurimento da sua função jurisdicional no processo.
Por outro lado, não haverá dano iminente à agravada, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator